Tribunal: CARF
Processo: 11128.721959/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721959/2021-03
ACÓRDÃO
3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 06/07/2021 a 28/07/2021
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar
informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
parcialmente improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado por
suposta infração ao art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66. Na referida decisão, foi
afastada a cobrança no montante de R$ 190.000,00, mantendo-se, contudo, a exigência do valor
de R$ 120.000,00.
No âmbito de procedimento fiscal destinado à verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, apurou-se a infração consistente na “não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.

Em sua Impugnação, a recorrente alegou, em síntese:
1. Ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, uma vez que atuou unicamente
como agência de navegação marítima da empresa transportadora;
2. Ainda que intempestivamente, as informações foram prestadas pela própria Impugnante
antes do desembaraço aduaneiro e previamente à lavratura do Auto de Infração, sendo
que o procedimento fiscalizatório teve início apenas após o registro das informações no
Siscomex Carga;
3. Eventual descumprimento do prazo para prestação das informações não acarretou
qualquer prejuízo à arrecadação ou à fiscalização tributária;
4. Caso configurada a infração, esta deveria ser considerada única por navio/viagem,
ensejando, portanto, apenas uma penalidade por embarcação;
5. A multa, se devida, deveria incidir exclusivamente sobre o manifesto.

A despeito dos argumentos apresentados pelo Impugnante, acordam os membros
da 8a Turma/DRJ 09 de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, em acórdão assim ementado:

Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
3

Período de apuração: 06/07/2021 a 28/07/2021

CONTROLE ADUANEIRO DE CARGAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE.
PENALIDADES.

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, nos termos
da Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente reiterou os argumentos
anteriormente apresentados na Impugnação e acrescentou, ainda, os seguintes pontos:

1. Sustentou a nulidade do Auto de Infração, em razão da descrição incorreta dos fatos, o
que teria levado a autoridade aduaneira a autuar equivocadamente o agente, impondo-lhe
penalidade como se fosse o transportador marítimo, quando, na realidade, atuou apenas
como agência de navegação;
2. Alegou a inexistência da infração imputada, uma vez que o transportador não teria
deixado de prestar as informações exigidas.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.

O presente Recurso é tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser admitido.

Preliminar:


Da alegação de Ilegitimidade passiva:

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
4
A Recorrente sustenta que sua vinculação aos fatos descritos no Auto de Infração
decorre exclusivamente de sua atuação como agente marítimo do transportador estrangeiro, não
sendo ela própria a transportadora. Esclarece que exerceu funções de agência de navegação e
que, em tese, o responsável pela prestação das informações que ensejaram a aplicação da multa
seria o transportador estrangeiro. Assim, argumenta que não poderia ser penalizada por
obrigações que competem exclusivamente ao mandante, ou seja, ao transportador.
Defende, ainda, que a obrigação de prestar informações é atribuída ao
transportador, conforme previsto no caput do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que dispõe sobre
o dever de informar acerca das cargas transportadas e da chegada de veículos procedentes do
exterior ou a ele destinados, cabendo à Receita Federal do Brasil estabelecer a forma e o prazo
para o cumprimento dessa obrigação.
Nesse contexto, a Recorrente reforça que, por não ser a transportadora, mas
apenas agente responsável pela emissão dos conhecimentos de embarque mencionados no Auto
de Infração, não poderia ser responsabilizada pela suposta infração cometida.

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o do art. 4o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007,
estabelecem expressamente a obrigatoriedade de que o transportador estrangeiro seja
representado, no Brasil, por uma agência marítima nacional. Tal exigência tem por finalidade
assegurar a existência de um responsável legal no território nacional pelos atos praticados pelo
transportador estrangeiro, especialmente diante das dificuldades legais de responsabilizá-lo
diretamente, notadamente quando este não mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.

[...]

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, ao estabelecer que as
referências feitas ao transportador abrangem também sua representação por agência de
navegação, impõe ao agente marítimo a mesma obrigação de prestar informações sobre o veículo
e as cargas transportadas, tal como exigido do transportador que representa.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência deste Conselho, reconhecendo que
a agência de navegação, na qualidade de representante legal do transportador estrangeiro,
assume responsabilidade pelas obrigações acessórias vinculadas à operação de transporte,
inclusive quanto à prestação tempestiva e correta das informações exigidas pela legislação
aduaneira.

Assunto: Obrigações Acessórias

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
5
Data do fato gerador: 16/05/2008

AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada responde pela
multa sancionadora da referida infração. (...)." (Processo 11128.007671/2008-
47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do Socorro Ferreira Aguiar No
Acórdão 3302004.311 grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias

Data do fato gerador: 06/02/2011

INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque
responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso
Voluntário
Negado. Crédito Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/201139 Data da Sessão
27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802002.315)

No mesmo sentido, vale destacar a súmula 185 deste E. Conselho, aprovada pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sessão realizada em 06/08/2021, com
vigência a partir de 16/08/2021 e com caráter vinculante:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e”
do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).

Portanto, a jurisprudência consolidada pelo CARF reforça que, ao assumir a
representação do transportador estrangeiro, o agente marítimo passa a responder pelas
obrigações acessórias previstas na legislação aduaneira, inclusive quanto à prestação de
informações sobre veículos e cargas transportadas. Tal entendimento está alinhado com os arts.
4o e 5o da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que regulam a atuação da agência de navegação
como mandatária do transportador estrangeiro.

Dessarte, resta evidente que a Recorrente, na qualidade de representante do
transportador estrangeiro, encontrava-se obrigada a prestar as informações relativas ao veículo e
às cargas por ele transportadas, conforme exigido pela Instrução Normativa SRF no 28, de 1994,
observando a forma e o prazo nela estabelecidos. Assim, responde por eventuais infrações
decorrentes do descumprimento dessas obrigações acessórias, nos termos da legislação aduaneira
vigente.
Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
6
Mérito:


Da alegação de não caracterização da infração imposta:

O artigo 22 da IN RFB no 800/2007 estabelece que as informações sobre carga e
veículo devem ser prestadas até o momento da chegada da embarcação ao porto alfandegado,
reforçando a obrigatoriedade de tempestividade na transmissão dos dados. Com base na redação
da Instrução Normativa RFB no 800/2007, o artigo 22 dispõe:

"Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB: (...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala: (...)

d)quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

Esse dispositivo reforça que a obrigação de prestar informações é vinculada ao
momento da chegada do veículo ao território nacional, sendo essencial para o controle aduaneiro
eficiente. A Recorrente, ao alegar que houve apenas ajustes nas informações já prestadas — como
inclusão de manifestos, escalas e conhecimentos eletrônicos — sustenta que não houve omissão,
mas sim complementação ou correção para refletir com exatidão a realidade dos fatos.
No
entanto,
conforme
entendimento
consolidado
pela
jurisprudência
administrativa, inclusive pela Súmula CARF no 185, o agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro, é responsável pela prestação tempestiva e correta
dessas informações. A regularização posterior, ainda que reflita a realidade, não exime o
representante da obrigação de cumprir os prazos estabelecidos pela norma.
Esse ponto é central para a análise da infração: se os dados foram ajustados após o
prazo previsto no art. 22, pode-se configurar o descumprimento da obrigação acessória, ainda que
não tenha havido prejuízo à fiscalização ou à arrecadação.
O prazo estabelecido pela Receita Federal, conforme o artigo 22 da Instrução
Normativa SRF no 800, de 2007, é de 48 horas antes da chegada da embarcação destinada ao
descarregamento em porto nacional. Consta nos históricos de bloqueio anexados aos autos que a
causa foi a inclusão de carga após o prazo regulamentar ou após a atracação da embarcação.
Vejamos:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
7

Dessa forma, estando comprovado que a empresa transportadora prestou as
informações fora do prazo regulamentar — ou seja, após transcorridas mais de 48 horas da
chegada da embarcação — impõe-se a aplicação da penalidade cabível.
Nos termos do artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/1966, a
penalidade é aplicável quando as informações relativas ao veículo, às cargas nele transportadas ou
às operações realizadas deixam de ser prestadas à Secretaria da Receita Federal conforme a forma
e o prazo por ela estabelecidos:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas: (...)

IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações
que
execute,
na
forma
e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de tr
ansporte
internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta,
ou ao agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Conselho:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Data do fato gerador: 26/03/2011

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.

É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo,
operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente na
condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
(Processo no 10314.005370/201114 Recurso no Voluntário Acórdão no 3003000.003 –
Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 11 de dezembro de 2018)


Da alegação de ausência de prejuízo ao erário:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
8

Por fim, sustenta a Recorrente não ter ocorrido prejuízo ao Erário, posto que todas
as informações foram promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita Federal ao
transporte realizado, permitindo a conclusão dos trâmites aduaneiros. No entanto, a prestação de
informações aduaneiras tem por finalidade conferir maior segurança, controle e agilidade às
operações de comércio exterior. Nesse contexto, o dever de aplicar sanções em caso de
descumprimento dessas obrigações não constitui ato discricionário da autoridade fiscal, mas sim
obrigação vinculada, uma vez que decorre diretamente de preceito legal, conforme já exposto.

Nesse sentido, já existe Jurisprudência deste E. Conselho:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos díspares
daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola
o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de
ordem pública.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO E EFEITOS DO
ATO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade,
a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA,
TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE.
As informações exigidas na declaração de importação são de preenchimento obrigatório,
sob as penas da legislação de regência, não sendo franqueada ao contribuinte a faculdade
de escolher quais reputa necessárias ao controle aduaneiro, administrativo, cambial ou
comercial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INDICAÇÃO DO PRODUTOR/FABRICANTE. INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA. AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.
A ausência de informação sobre o produtor e sua relação como exportador, ou, em
substituição, a indicação do país de origem das mercadorias importadas implica na
imposição de penalidade.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
AVERIGUAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A responsabilidade do agente pelas infrações tributárias, consistente na ausência de
prestação de informações em declarações de importação, independe de sua intenção ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, ex vi do
art.136 do Código Tributário Nacional. (acórdão 3401-013.395 – 3a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.999 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721959/2021-03
9

Esse posicionamento reafirma que, nos casos em que a norma prevê sanção por
omissão ou inexatidão de informação, não se exige demonstração de dolo, culpa ou dano,
bastando a constatação objetiva da irregularidade.

Conclusão

Por todo o acima exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso.

É como voto.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 404
DF CARF MF
Original